Tribunal: TJDFT
Processo: 0750319-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750319-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SYLVIO S. FERNANDES - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por MIRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL, contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 55718398. Atente-se a nobre Secretaria para a reclassificação do processo como Agravo Interno. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator